Tribunal: TJES
Processo: 5028403-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028403-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI
RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028403-17.2023.8.08.0024

Recorrente: POLYANNA BORGES FIOROTTI

Recorrido: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(1). DA LIDE.
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL QUE, AO RENOVAR A ASSINATURA DO
STREAMING
DA REQUERIDA, POR ERRO, REALIZOU O PAGAMENTO TOTAL DO PLANO ANUAL, QUANDO DESEJAVA O PAGAMENTO PARCELADO MENSALMENTE. RELATA QUE EFETUOU O CANCELAMENTO, MAS NÃO RECEBEU O ESTORNO DA QUANTIA PAGA. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 454,80 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE RÉ. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5028403-17.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A a restituir à
Requerente:
POLYANNA BORGES FIOROTTI a quantia de R$ 454,80 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA,
NO SENTIDO DE VER RECONHECIDO O DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RÉ. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO À PARTE RECORRENTE.
A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, INDEFERINDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POIS BEM, EM QUE PESE O ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO DO COLEGA DE PISO. EXPLICO.
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO.
COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PORTANTO, ACERTADA É A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________________

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)